Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702330-87.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WHENDELL WUDSON DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 28 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito